Tribunal: TJDFT
Processo: 0709809-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709809-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MADALENA SIMOES BONALDO AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA MADALENA SIMOES BONALDO em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0745556-77.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça em favor da agravada. Narra que iniciado cumprimento de sentença em desfavor da parte agravada, a exequente requereu a revogação da gratuidade de justiça concedida à agravada, contudo, o pedido foi indeferido pela decisão agravada. Destaca a possibilidade de demonstração da ausência dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça em cinco anos. Explica que para concessão foi considerado o déficit em 2018, contudo, as demonstrações contábeis de 2019 comprovam a recuperação da empresa. Defende a ausência de necessidade de comprovação por se tratar de fato notório. Destaca o superávit em todos os planos de benefício em 2024, sendo necessária a revogação do benefício. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão do efeito suspensivo do recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido no ID 69877141 e 69877142. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, nos termos do artigo 1015, parágrafo único do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Transcrevo a decisão agravada de ID 225858655 dos autos principais: 1. O art. 98, § 3.o, do CPC, estabelece que "vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário". No caso dos autos, verifico que, em resposta à impugnação ao cumprimento de sentença, a parte exequente apresentou pedido de revogação do pleito gracioso, acostando publicações hospedadas em sítio eletrônico da parte executada, relativamente ao passivo judicial e aplicações financeiras, todavia, datados nos anos de 2019 e 2021. Desse modo, não vislumbro fundamento jurídico hábil à revogação do benefício em referência, haja vista a desatualização dos elementos de convicção trazidos aos autos pois, nos termos da orientação promanada do eg. TJDFT, "'A concessão da gratuidade só pode ser revogada mediante a presença de fundadas razões, lastreadas em elementos de prova suficientes para infirmar a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos firmada pela autora, o que não se verificou na espécie. Nesse passo, a par da ausência de elementos suficientes para tanto, não há falar em revogação da gratuidade de justiça conferida à parte autora' (Partes: SANDRA LUCI PEREIRA ROCHA NASCIMENTO versus FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF; Acórdão 1344991, 07201741920208070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021)" (Acórdão 1649484, 0717259-26.2022.8.07.0001, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/12/2022, publicado no DJe: 23/01/2023). Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida à FUNCEF. 2. Por outro lado, sob o ID: 211842500, a parte executada apresenta impugnação ao cumprimento de sentença, sob a alegação de excesso de execução, fundamentada na ausência de abatimento da taxa administrativa e contribuições extraordinárias em relação ao crédito exequendo. Em que pese o teor da judiciosa argumentação exposta pela parte executada, verifico que a matéria em exame (taxa administrativa e contribuições extraordinárias) não foi debatida na fase de conhecimento, tanto na sentença condenatória (ID: 123505195) quanto em decisão/acórdãos posteriores (ID: 191207832; ID: 191209109; ID: 191209136, pp. 58-61; ID: 191209136, pp. 104-105). Desse modo, impõe-se concluir pela incidência de preclusão na espécie, cujo exame implicaria em violação da coisa julgada material (art. 502, do CPC). A propósito do tema, confira-se o r. Acórdão paradigmático do eg. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCLUSÃO DE TAXA ADMINISTRATIVA E CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer excesso de execução e condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios. A decisão impugnada rejeitou a inclusão de taxa administrativa e contribuições extraordinárias nos cálculos, por ausência de previsão no título executivo judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há necessidade de inclusão da taxa administrativa e contribuições extraordinárias nos cálculos de execução; (ii) verificar se a pretensão da agravante viola a coisa julgada formada no título executivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As decisões judiciais que transitaram em julgado não contemplam a inclusão da taxa administrativa e contribuições extraordinárias, sendo vedada sua modificação na fase de execução, sob pena de violação à coisa julgada (CPC, art. 505). 4. A matéria referente à taxa administrativa e contribuições extraordinárias não foi suscitada durante o processo de conhecimento, configurando preclusão lógica e temporal. 5. A tese de necessidade de fonte de custeio para o benefício já foi afastada pelo acórdão em fase de cumprimento, que considerou inexistentes fundamentos para a alegação de desequilíbrio atuarial ou falta de custeio. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Não se pode incluir valores relativos à taxa administrativa e contribuições extraordinárias na execução, quando tais itens não constarem expressamente no título executivo judicial transitado em julgado. 2. A preclusão lógica e temporal impede a rediscussão de matéria não suscitada no processo de conhecimento. 3. O respeito à coisa julgada garante a estabilidade e a segurança das decisões judiciais, vedando inovações incompatíveis com o título exequendo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 505, 507, 508. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1669549, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 02.03.2023; TJDFT, Acórdão 1663585, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 08.02.2023. (Acórdão 1961370, 0744599-74.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025). Forte nesses fundamentos, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, relativamente à inclusão indevida das despesas processuais (custas processuais e honorários advocatícios). Com esteio no art. 85, § 2.o, do CPC, condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% (dez por cento) do excesso apurado (R$ 152.359,90 - R$ 130.813,36 = R$ 21.546,54), resultando no montante de R$ 2.154,65. A parte exequente deve dizer sobre o decote da verba honorária em relação ao montante depositado pela devedora (ID: 211769090), no prazo de quinze dias; na mesma oportunidade, deverá manifestar-se, ainda, sobre a distribuição da importância remanescente, bem como indicar bens penhoráveis para fins de quitação do saldo devedor, sob pena de suspensão do processo (art. 921, inciso III, do CPC). O Código de Processo Civil prevê: Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa. Apesar da previsão de revisão do benefício no prazo quinquenal, fato é que a lei também estabelece o momento para impugnação. No caso em análise, tendo sido concedido o benefício em sentença, a parte apelada, ora agravante, deveria ter impugnado a concessão, não tendo feito preclusa a oportunidade. Compulsando os autos, verifica-se que a agravante manteve-se inerte em relação ao benefício concedido em sede de contrarrazões conforme ID 135994888. Destaca-se que não há justificativa para inércia da agravante considerando que os documentos utilizados para impugnação como bem delineado pela decisão agravada são antigos. Nesse ponto, vale o realce que a parte agravante alega, ainda, que a capacidade financeira da agravada é fato notório, contudo, a inércia da agravante beneficiou a agravada. A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. Daniel Amorim Assumpção Neves discorre bem sobre o assunto: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em prol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. (Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 8a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 364v) A preclusão é classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. A preclusão consumativa ocorre sempre que o ato for praticado. Uma vez realizado, não será possível realizá-lo novamente. A preclusão lógica ocorre quando a parte pratica ato incompatível com outro, que se queria praticar também. Por fim, a preclusão temporal decorre da inércia da parte em praticar o ato no tempo devido. Portanto, considerando a preclusão temporal e consumativa, deve ser mantido o benefício concedido. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS PARA DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LEI DISTRITAL No 7.239/2023. UTILIZAÇÃO DE TODA A MARGEM CONSIGNÁVEL. TEMA 1.085 STJ. ASTREINTES. VALOR RAZOÁVEL. COERÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Concedida gratuidade de justiça na decisão que recebeu a petição inicial, a parte ré deveria tê-la impugnado na contestação, e não por meio do agravo de instrumento, conforme a redação do art. 100 do CPC. 2. A mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não ofende o princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que o recorrente demonstrou suficientemente as razões do seu inconformismo. 3. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito afirmado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4. A Lei distrital no 7.239/2023 não apenas aplicou o limite dos empréstimos consignados aos empréstimos com desconto em conta corrente, como determinou que a soma dos dois tipos de mútuo não ultrapasse o limite legal da margem consignável de 40% dos rendimentos mensais do consumidor, sendo 5% (cinco por cento) destinado ao abatimento de parcelas do cartão de crédito. 5. Utilizada a margem consignável, estão obstados descontos em conta corrente, independentemente de se tratar de mútuo com bancos públicos ou privados, nos termos do art. 2o, § 1o, da Lei distrital no 7.239/2023. 6. As astreintes têm função coercitiva, por isso devem ser arbitradas em valor capaz de compelir a parte a cumprir o que lhe foi determinado. 7. Agravo de Instrumento conhecido em parte, e, nesta extensão, parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Maioria. (Acórdão 1938507, 0723581-94.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CORRESPONDENTE (AGRAVO DE INSTRUMENTO). PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA MODIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES FÁTICAS EM SEDE DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na hipótese, em que pese a possibilidade de se pleitear o deferimento da justiça gratuita em qualquer momento no processo (art. 99 do CPC), a recorrente não se insurgiu contra a decisão interlocutória que revogou o benefício, porquanto não foi interposto agravo de instrumento, operando-se a preclusão sobre a matéria.. Como o benefício foi revogado ainda no primeiro grau, por decisão preclusa, o deferimento de novo pedido de justiça gratuita exige prova da modificação da situação financeira da parte no curso do processo, ônus do qual não se desincumbiu a recorrente em seu novo pedido deduzido na apelação, razão pela qual a gratuidade de justiça também foi indeferida na esfera recursal. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça mantida. (Acórdão 1899573, 0706000-97.2023.8.07.0001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024, publicado no DJe: 13/08/2024.) Ademais, a parte agravante sequer alega qual o perigo da demora a justificar a concessão do pedido de efeito suspensivo. Portanto, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir o efeito suspensivo ou antecipação de tutela pretendida no presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 31 de março de 2025 14:54:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador